Tribunal: TCU
Processo: 025.285/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8917/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.285/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Consuelo Paulino Bylaardt (XXX.152.566-XX); Francisco Bento da Silva (XXX.378.312-XX); Gleisson Lima de Oliveira (XXX.102.512-XX); Isabela Nogueira Pessoa (XXX.856.142-XX); Itamar Miranda da Silva (XXX.729.212-XX); Jairo de Araujo Souza (XXX.951.902-XX); Jose Roberto Guimaraes de Souza (XXX.078.412-XX); Marcia Nogueira Vojdani (XXX.792.662-XX); Maria de Lourdes da Rocha Rosa (XXX.865.042-XX); Wilker Luis Gadelha Maia (XXX.195.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.